Tribunal: STF
Processo: ARE 1559000
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. INVIABILIDADE DA INSURGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA, EM RELAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES, DOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NO ART.40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA SÚMULA VINCULANTE 33 E DA LEI Nº 8.213/1991, EM FACE DA EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO DA CARREIRA. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985 E DA LEI ESTADUAL Nº 1.943/1954. IMPOSSIBILIDADE DE CONJUGAÇÃO DAS REGRAS DE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DIVERSOS. ENTENDIMENTO CONSAGRADO POR ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, ASSENTADA EM INÚMEROS JULGADOS. DEVER DE RESPEITO AOS POSTULADOS DE ESTABILIDADE, COERÊNCIA E INTEGRIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 926, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 23 – ID: 61ab2117)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 4º, II, do texto constitucional. (eDOC 26 – ID: a51c84be) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que afastou o reconhecimento e conversão do tempo de serviço especial para comum, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social. Afirma-se que a atividade policial é especial mesmo sem laudo que o comprove. 



    Alega-se que “se por meio do artigo 40, §4º da Constituição, e até que seja editada Lei Complementar definindo os critérios para a concessão da aposentadoria especial aos servidores públicos, deverão ser aplicadas as regras de aposentadoria especial dos trabalhadores em geral (regras do Regime Geral de Previdência Social - RGPS), previstas no art. 57 da Lei nº 8.213/91, também se aplica a eles o direito a conversão do tempo”. (eDOC 26 – ID: a51c84be, p. 14)



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que a Corte de origem, consignou a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum para servidor militar vinculado a regime próprio de previdência, considerando a inaplicabilidade do artigo 40, § 4º, da CF, da Súmula Vinculante nº 33/STF e do art. 57 da 8.213/1991, ante a existência de regime jurídico específico para a carreira policial. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Premissa menor (premissa fático-probatória): A PARANAPREVIDÊNCIA trouxe para os autos a Certidão de Tempo de Contribuição do Autor (mov.10.2), na qual consta a seguinte averbação: “CERTIFICO, em face do apurado, que o interessado conta, de efetivo exercício prestado neste Órgão, o tempo de 8730 dias, correspondente a 23 anos, 11 meses e 05 dias. CERTIFICO, que a Lei nº 7.634, de 13/07/1982, assegura aos servidores do Estado do PARANÁ aposentadorias voluntárias, por invalidez e compulsória, e pensão por morte, com aproveitamento de tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social ou para outro Regime Próprio de Previdência Social, na forma de contagem recíproca, conforme Lei Federal nº 6.226 de 14/07/75, com alteração dada pela Lei Federal nº 6.864 de 01/12/80”. 



    Consta ainda em tal CTC (Certidão de Tempo de Contribuição) o seguinte período: de 16.09.1985 a 14.08.2009. 



    A parte autora, no entanto, alega que o referido documento não indica a conversão do tempo especial em comum com a devida majoração, consoante pedido administrativo e termos da petição inicial, motivo pelo qual manejou a presente ação.



    (...)



    Assim sendo, por tudo o que foi consignado nas premissas supracitadas, integradas pela interpretação doutrinária e jurisprudencial dos preceitos legais que incidem sobre a situação fática em análise, é autorizado dizer que, in casu, a decisão recorrida mostra-se acertada ao denegar o pleito do Autor, pela razão fundamental de que, conforme já restou decidido em precedente deste Colegiado, “a Constituição Federal, além de não ter previsto a hipótese de incidência do parágrafo 4º do artigo 40 aos servidores públicos militares, estabeleceu, entre outras coisas, que as situações especiais devem ser regulamentadas por lei específica, nos termos do artigo 42, parágrafo 1º e 142, parágrafo 3º, inciso X, da aludida Carta Magna” . [7] 



    Ademais, “o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há falar em inércia legislativa no tocante à aposentadoria especial dos policiais militares, apta a ensejar a incidência da súmula vinculante 33, à medida que a Lei Complementar nº 51/1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, foi recepcionada pela Constituição Federal” . [8



    (...)” (eDOC 23 – ID: 61ab2117, p. 4-5)



    Registre-se que no julgamento do tema 942 da sistemática da repercussão geral discutiu-se a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. 



    Na ocasião, assentou-se a seguinte tese:  



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. 



    Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (grifo nosso)  



    Observa-se que o referido paradigma abordou a questão à luz do art. 40, § 4º, III, da CF, na redação anterior, e do art. 40, § 4º-C, da CF, na redação conferida pela EC 103/2019, os quais se referem exclusivamente aos servidores civis, in verbis, respectivamente: 



    Redação anterior à EC 103/2019:  



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo 4º 



    É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. 



    III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.  



    Redação conferida pela EC 103/2019: 



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.  



    Relevante ainda destacar que o STF firmou orientação no sentido de que não se aplica aos policiais militares a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido, cito:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 3.8.2015, grifo nosso)  



    Feitas essas considerações, conclui-se que não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Desse modo, o acórdão recorrido, ao entender pela impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar em tempo comum, não divergiu da jurisprudência desta Corte. 



    A esse propósito, cito ainda os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual nº 1.062/08). Precedentes. 2. Inaplicável o Tema 942 da Repercussão Geral em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (RE 1414299 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.03.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1396887 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022)  



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.433.167, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.5.2023; RE 1435141, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.5.2023; RE1429158, Rel Min. Nunes Marques, DJe 28.4.2023; RE 1422924, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.3.2023. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 23 - ID: 61ab2117, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente